Tribunal: TJSP
Processo: 2216455-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Representação comercial – Fase de cumprimento provisório de sentença – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados pela executada e homologou os cálculos apresentados pelo contador do juízo – Insurgência da devedora – Alegação de excesso de execução – Descabimento – Hipótese em que os cálculos elaborados pelo contador

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Representação comercial – Fase de cumprimento provisório de sentença – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados pela executada e homologou os cálculos apresentados pelo contador do juízo – Insurgência da devedora – Alegação de excesso de execução – Descabimento – Hipótese em que os cálculos elaborados pelo contador do juízo estão de acordo com o que constou da sentença e do acórdão relativos à fase de conhecimento – Ademais, o contador calculou o valor das indenizações que constituem a dívida apenas atualizando monetariamente as comissões pagas pela executada – A correção monetária não corresponde a acréscimo sobre o valor do débito, sendo mera recomposição do valor nominal da moeda em determinado período, em virtude da inflação – Por fim, o simples fato de a sociedade estar vivenciando período excepcional decorrente da pandemia da COVID-19 não autoriza, por si só, a suspensão da execução – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2216455-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante DISTRIBUIDORA DE PREGOS E ARAMES DAP LTDA, é
agravado LUCIANO MANOEL BRAVO PIRINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2216455-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.219
Voto no 28.219
Agravo de Instrumento no 2216455-27.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravante: Distribuidora de Pregos e Arames Dap Ltda
Agravado: Luciano Manoel Bravo Pirine
Juiz(a) de 1a Inst.: Julio Cesar Silva de Mendonça Franco
AÇÃO DE COBRANÇA Representação comercial Fase
de cumprimento provisório de sentença Impugnação ao
cumprimento
de
sentença

Decisão
que
julgou
improcedentes os pedidos formulados pela executada e
homologou os cálculos apresentados pelo contador do juízo
Insurgência da devedora
Alegação de excesso de
execução Descabimento Hipótese em que os cálculos
elaborados pelo contador do juízo estão de acordo com o
que constou da sentença e do acórdão relativos à fase de
conhecimento Ademais, o contador calculou o valor das
indenizações que constituem a dívida apenas atualizando
monetariamente as comissões pagas pela executada
A
correção monetária não corresponde a acréscimo sobre o
valor do débito, sendo mera recomposição do valor nominal
da moeda em determinado período, em virtude da inflação
Por fim, o simples fato de a sociedade estar vivenciando
período excepcional decorrente da pandemia da COVID-19
não autoriza, por si só, a suspensão da execução Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de cobrança” ajuizada por LUCIANO MANOEL BRAVO
PIRINE contra DISTRIBUIDORA DE PREGOS E ARAMES DAP LTDA, em
fase de cumprimento provisório de sentença promovida pelo autor, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela ré e homologou os cálculos
apresentados pelo contador do juízo (fls. 13/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2216455-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.219
Recorre a ré, executada. Afirma que há excesso de
execução. Argumenta que o acórdão que constitui o título executivo judicial
limitou a aplicação dos artigos 27, alínea j, e 34 da Lei no 4.886/1965. Alega
que a legislação não prevê que a indenização seja paga sobre o valor
corrigido das comissões. Aduz que, no entanto, o perito judicial aplicou
correção sobre todas as comissões, resultando em flagrante excesso de
execução. Defende que o cálculo deve ser elaborado se utilizando o valor
das comissões apurados na época dos pagamentos, que totalizam
R$ 62.446,20, de modo que o valor da indenização é de R$ 5.203,85.
Acrescenta que a indenização prevista no artigo 34 da Lei no 4.886/1965,
equivalente a 1/3 das últimas 03 (três) comissões, é de R$ 361,39.
Menciona, também, que o perito calculou “indenização de aviso prévio”, no
valor de R$ 16.694,31, o que configura bis in idem, tendo em vista a
indenização já calculada de 1/12 do valor das comissões. Sustenta, ainda,
que a pandemia causada pela COVID-19 configura fato extraordinário e
imprevisível que autoriza a suspensão da fase executiva, que possui caráter
provisório. Requer a suspensão do cumprimento provisório de sentença.
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
não contrariado.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de incidente de cumprimento de
provisório de sentença oriundo de “ação de cobrança” ajuizada por
LUCIANO MANOEL BRAVO PIRINE contra DISTRIBUIDORA DE PREGOS
E ARAMES DAP LTDA.
Segundo consta dos autos, na fase de conhecimento, os
pedidos formulados pelo autor foram julgados procedentes “para condenar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2216455-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.219
Ré a pagar ao Autor o montante de R$ 25.941,36, em decorrência da
rescisão unilateral efetuada pela ré, sem justa causa, do contrato de
representação comercial existente entre as partes” (fls. 308/312 dos autos
do processo no 1015633-94.2015.8.26.0006).
Verifica-se, ademais, que esta 11a Câmara de Direito
Privado, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré (fls.
340/350 dos autos do processo no 1015633-94.2015.8.26.0006).
A despeito de a requerida ter interposto recurso especial
contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, o autor deu início à fase
de cumprimento provisório de sentença, pleiteando a satisfação de crédito
no valor atualizado de R$ 31.232,62.
A
ré,
executada,
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença, pleiteando o reconhecimento de excesso de
execução. Defendeu, ainda, a suspensão da execução, sob o argumento de
que a pandemia da COVID-19 afetou severamente suas atividades,
destacando, ainda, o caráter provisório da execução (fls. 48/55 dos autos de
origem).
Após o envio dos autos ao contador do juízo, seguido
das manifestações das partes e ratificação dos cálculos pelo expert, o D.
Juízo a quo se pronunciou nos seguintes termos (fls. 132/133 dos autos de
origem):
"Nenhuma razão assiste à(ao)(s) Devedor(a)(s)
em seus reclamos deduzidos em sede de impugnação,
como se verá a seguir.
Inicialmente, deve ser dito que o cálculo de fls.
99/103 deve ser homologado, como de fato homologado
fica para todos os fins de direito, eis que elaborado em
estreita consonância aos ditames legais e contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2216455-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.219
sendo empregado no mesmo as fórmulas e indexadores
admitidos como corretos no Judiciário Bandeirante.
Ademais, os questionamentos formulados pela Devedora
se mostram inconsistentes e despidos de amparo técnico-
contábil e jurídico.
Observe-se, outrossim, que a sentença proferida
nos
autos
principais
condenou
a
Requerida
ao
pagamento de quantia certa e, por isso mesmo, não é
dado a esta última pretender a revisão dos termos
daquele "decisum", máxime porque já confirmado pelo E.
Tribunal de Justiça em grau de recurso, estando
pendente apenas a análise de recurso especial interposto.
Resta evidenciado, assim, que nada de injusto,
anormal ou abusivo está sendo objeto de exigência nesse
momento, não se podendo falar em excesso de cobrança.
Assim
sendo,
hei
por
bem
JULGAR
IMPROCEDENTES os termos da impugnação oferecida
pela
Devedora
DISTRIBUIDORA
DE
PREGOS
E
ARAMES DAP LTDA, com o fim de viabilizar o regular
prosseguimento da execução nos exatos moldes em que
restou proposta.
Oportunamente, diga(m) o(a)(s) Exequente(s),
no prazo de dez (10) dias, o que objetiva(m) em termos
de prosseguimento, indicando bens à penhora.
Custas "ex vi legis", descabendo a fixação de
verba honorária.
Anote-se no sistema SAJ que aqui se cuida de
execução provisória nesse momento, pois, conforme
observado nesta decisão, ainda existe recurso especial
não apreciado pelo Colendo STJ".
Contra esta decisão se insurge a executada, ora
agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, o teor da planilha de cálculos elaborada pelo
contador do juízo revela que o expert tão somente atualizou monetariamente
os valores pagos pela executada a título de comissão, e, conforme constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2216455-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.219
da sentença e do acórdão relativos à fase de conhecimento, calculou o valor
da indenização correspondente a 1/12 avos das comissões e o valor da
indenização de aviso prévio.
Nesse passo, cumpre destacar que o valor da
condenação de R$ 25.941,36, constante da sentença e do acórdão relativos
à fase de conhecimento, havia sido calculado pelo autor, ora exequente, a
partir do valor total das comissões a ele pagas pela ré, atualizada
monetariamente.
Acrescente-se que, como bem destacou o D. Juízo a
quo na sentença da fase de conhecimento, “as planilhas trazidas pelo autor
na exordial (fls. 09/14) não foram alvo de impugnação pelo réu, motivo pelo
qual, restam incontroversos os valores por ele pleiteados, ou seja,
R$
25.941,36”
(fl.
311
dos
autos
do
processo
no
1015633-
94.2015.8.26.0006).
Outrossim, a correção monetária não corresponde a
acréscimo sobre o valor do débito, sendo mera recomposição do valor
nominal da moeda em determinado período, em virtude da inflação.
No mais, não há que se cogitar de bis in idem pelo fato
de o contador do juízo ter inserido no valor da dívida “indenização de aviso
prévio” (fl. 103 dos autos de origem).
É que o título executivo judicial se formou justamente a
partir da pretensão do autor de condenar a ré ao pagamento de (i)
indenização correspondente a 1/12 avos das comissões pagas a ele, e (ii)
pagamento de aviso prévio indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2216455-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.219
Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de
excesso de execução.
Por fim, destaque-se que o simples fato de a sociedade
estar vivenciando período excepcional decorrente da pandemia da
COVID-19 não autoriza, por si só, a suspensão da execução.
Não bastasse isso, não há nos autos prova alguma da
dificuldade financeira alegada pela executada.
Em suma, não merece reparo a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator